Tribunal: TJDFT
Processo: 0703067-17.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIVÓRCIO C/C PARTILHA. REGIME DE BENS. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA. SÚMULA 377 STF. PARTILHA DE DÍVIDAS. POSSIBILIDADE. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM BENEFÍCIO DO NÚCLEO FAMILIAR. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a possibilidade de partilha de dívida constituída durante a constância do casamento.
III. Razões de decidir.
3. O art. 1.644 do Código Civil estabelece que “as dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges”. Assim, as dívidas contraídas no curso do casamento presumem-se realizadas em benefício da família, e são partilháveis por ocasião do divórcio. 3.1. O artigo 1.644 do Código Civil é aplicável mesmo no regime de separação obrigatória de bens, pois estabelece a solidariedade de ambos os cônjuges pelas dívidas contraídas para auxílio e manutenção da economia doméstica. As dívidas pessoais de cada cônjuge, que não se enquadrem na economia doméstica, continuam sendo de responsabilidade exclusiva de quem as contraiu no regime de separação.
4. A situação posta nos autos revela que os empréstimos contraídos durante o vínculo conjugal se converteram em favor da entidade familiar, razão pela qual a partilha das dívidas deve ser mantida.
4.1. O empréstimo contraído após a separação de fato do casal, por óbvio, não deve compor a partilha, já que dissolvida a vida em comum.
IV. Dispositivo e tese.
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “O art. 1.644 do Código Civil estabelece que “as dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges”. Assim, as dívidas contraídas no curso do casamento presumem-se realizadas em benefício da família, e são partilháveis por ocasião do divórcio.”